Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOTIVO DE DOENÇA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0792293- 88.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos da parte agravada.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte recorrida não se submeteu à perícia médica oficial, imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstia grave e/ou incapacitantes. Assevera que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória com a juntada de documentos aptos a comprovar a doença que a acomete. Aduz que há perigo de dano inverso, uma vez que a decisão agravada impõe a retirada de recursos dos cofres públicos de forma imediata, sem a devida comprovação da legalidade do benefício fiscal pleiteado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
3. Decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 66268231).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos tributos sobre proventos de aposentadoria da parte autora sob a alegação de diagnóstico de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
6. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. No caso dos autos, os relatórios médicos de ID 214421608 e ID 214421596, na origem, apontam que o agravado tem quadro de retinopatia diabética e catarata em olho direito e opacidade de córnea em olho esquerdo, além de doença cardíaca isquêmica crônica.
7. Assim, a existência de relatórios médicos, emitidos por médicos particulares que acompanham o agravante, não possuem a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela antecipada, de modo que em sede de cognição não exauriente não faz jus ao benefício pleiteado.
8. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos. Precedente: Acórdão 1418507, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27/4/2022.
9. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que suspendeu os efeitos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento provido. Liminar confirmada. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
11. Sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598 e Súmula 627; TJDFT, Acórdão 1418507, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27/4/2022.